Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. SENTIDO AMPLO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de montante relativo à restituição do imposto de renda do executado/agravado, para fins de quitação de honorários advocatícios.
2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.o 637, consolidou entendimento no sentido de ostentarem os honorários advocatícios a natureza alimentar (Resp 1152218/RS).
4. No entanto, a exceção à impenhorabilidade diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia em seu estrito conceito, isto é, decorrente de responsabilidade civil, para manutenção de outrem em virtude do vínculo parental ou dever de assistência mútua, não se permitindo, por consequência, o bloqueio de verba salarial a fim de satisfazer honorários advocatícios devidos, uma vez possuírem sentido amplo.
5. Recurso conhecido e desprovido.